Tribunal: TJPA
Processo: 0828664-57.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828664-57.2022.8.14.0006

APELANTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0828664-57.2022.814.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE POR CONEXÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROVÍDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, suspensa nos termos do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, objetivando absolvição ou anulação do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a preliminar de nulidade por ausência de conexão com ação penal de tentativa de estupro e pedido de suspensão do processo; ii) a alegada inexistência de justa causa; iii) a suposta excludente de ilicitude pela busca de pertences; e iv) a proporcionalidade da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares não prosperam. Não há conexão possível com processo já sentenciado (Súmula 235/STJ), e o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é autônomo, independente do delito antecedente (STJ, AgRg no AREsp 2.084.988/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/10/2022). A sentença condenatória supre qualquer ausência de justa causa (TJMT, Ap. Crim. 1011797-86.2022.8.11.0006, j. 24/10/2025).

4. No mérito, a prova é robusta: depoimento coerente da vítima, corroborado por testemunha, demonstra aproximação incisiva no local de trabalho, ciente da medida protetiva. A palavra da vítima tem valor probatório especial em violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp 1.939.372/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/02/2022). Ausentes excludentes de ilicitude ou erro de tipo.
5. A dosimetria, fixada no mínimo legal com suspensão condicional (arts. 59 e 68 do CP), é fundamentada e proporcional às circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em acordo com o parecer ministerial. Mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é autônomo e formal, configurado pela simples violação da restrição, com valor probatório especial à palavra da vítima em contexto de violência doméstica; preliminares de conexão ou ausência de justa causa são rejeitadas quando o processo originário já foi sentenciado, e a dosimetria é mantida se proporcional e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 77; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Súmula 235/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.084.988/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.939.372/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/02/2022; TJMT, Ap. Crim. 1011797-86.2022.8.11.0006, j. 24/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0828664-57.2022.814.0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA-PA
que
CONDENOU
o à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, sendo suspensa, nos termos do art. 77, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.27175922), que no dia no dia 21 de setembro de 2022, a vítima Ana Carolina Figueiredo Vidal compareceu na delegacia e requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos do processo nº 0817043-63.2022.8.14-0006, acerca das quais o acusado ficou ciente. Consta dos autos que o investigado CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA surpreendeu a vítima no momento em que ela chegava no trabalho, adentrando ao local sem permissão, pedindo insistentemente para a vítima reatar o relacionamento com ele e proferiu as textuais: “eu não quero te perder, vamos voltar para o apartamento...”. A testemunha, Elina Sozinho Cardoso, colega de trabalho da vítima, relatou que chegou ao escritório no qual trabalha e viu Ana sendo abordada por CARLOS que estava um pouco agressivo. Aduziu que o investigado estava insistindo algo e notou que a vítima estava incomodada.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do CPB, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006.

Denúncia
foi recebida em
22/06/2023
(id.2717592427175972);

Resposta à Acusação. (id.27175972)

Termo de Audiência e alegações orais do Ministério Público. (id.27176047)

Mídias de audiência. (id. 27176054; 27176057; 27176056, 27176059)

Alegações finais da Defesa. (id.27176060)

Certidão Judicial Criminal. (id.27176072)

Em
Sentença prolatada
em
08/05/2025
(id.27176074), o magistrado singular, sob o fundamento do art. 383, do Código de Processo Penal, procedeu a
emendatio libelli
,
e

atribuiu ao acusado o cometimento do crime do
art.24-A da Lei nº 11.340/2006,
julgando procedente a denúncia e condenando o denunciado
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
,
no referido dispositivo legal.

Em
razões recursais
, (id.32121459) a DEFESA requereu:

Preliminarmente: 1) Anulação da sentença recorrida para fins de deferimento da conexão das ações e da suspensão desse recurso, até o julgamento do mérito da acusação principal; 1) Absolvição por ausência de tipicidade penal, ausência de dolo, ausência de justa causa e, também, em virtude da ausência de provas dos fatos alegados ou insuficiência de provas.

Em contrarrazões, (id.32121461) o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.33036033), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença ora debatida.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
CARLOS EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA-PA
que
CONDENOU
o à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, sendo suspensa, nos termos do art. 77, do CPB.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

A defesa se insurge contra a sentença, arguindo sua a anulação, ao argumento de que haveria conexão entre os presentes autos e a ação penal nº 0819890-38.2022.8.14.0006, que trata de tentativa de estupro, ou, subsidiariamente, requer a suspensão do julgamento desta apelação até decisão final naquele feito.

A tese não merece prosperar.

Há que ser destacado primeiramente que não há conexão possível entre processos quando um deles já foi sentenciado, conforme entendimento cristalizado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 235/STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

No caso concreto, o presente processo encontra-se em grau recursal, ao passo que o outro ainda tramita em primeiro grau, sendo impossível qualquer reunião procedimental
.

Segundo o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) é autônomo, de natureza formal e independe da existência, configuração ou resultado do delito antecedente. Assim decidiu o STJ:

“
O crime de descumprimento de medida protetiva é autônomo, sendo irrelevante a absolvição ou arquivamento do processo originário
.”
(STJ, AgRg no AREsp 2084988/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2022)

Logo, não há nulidade e não há que se falar em suspensão do processo, sob pena de negar vigência à lógica protetiva da Lei Maria da Penha.

Rejeito a preliminar.

2. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Sustenta o apelante que não há justa causa, pois, segundo alega, o processo de estupro estaria prestes a demonstrar sua inocência, o que supostamente invalidaria o descumprimento da medida protetiva.

Sem razão, tais argumentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença condenatória supera alegações relativas à inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou nulidades da fase inicial, conforme exemplifica
:

“A superveniência de sentença penal condenatória supre eventual inépcia da denúncia e demonstra a presença de justa causa para a ação penal.”

(TJMT, Ap. Crim. 1011797-86.2022.8.11.0006, j. 24/10/2025)

Logo, a prestação jurisdicional já se aperfeiçoou, inexistindo qualquer ausência de justa causa a ser sanada nesta fase recursal.

3. DA INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E DA ALEGAÇÃO DE QUE PROCUROU A VÍTIMA APENAS PARA BUSCAR PERTENCES

O apelante afirma que sua aproximação da vítima teria ocorrido apenas para reaver objetos pessoais.

O argumento não se sustenta
.

A prova judicial, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela testemunha presencial, demonstra que o apelante se aproximou da ofendida em seu local de trabalho, dirigindo-se a ela de forma incisiva, mesmo ciente da medida protetiva que o proibia de qualquer aproximação.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, como reiteradamente reconhece o STJ:

“
Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório
.”
(STJ, AgRg no AREsp 1939372/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 08/02/2022)

Nada nos autos indica erro de tipo, inexistência de dolo ou justificativa válida para o descumprimento deliberado da ordem judicial.

O tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06 protege a integridade física, psicológica e a dignidade da mulher, sendo suficiente, para a sua consumação, a simples violação da restrição imposta.

Configurada a materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição.

4. DA PROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA

A pena foi fixada nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma fundamentada, razoável e proporcional. A concessão da suspensão condicional demonstra observância ao princípio da individualização da pena.

Não há reparos a fazer.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026